Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA. ACOMPANHAMENTO COM MONITORA EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. A Constituição Federal prescreve ser dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação (art. 227, caput).

2. Quanto às pessoas com deficiência, o art. 27 da Lei no 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – preceitua que a educação é um direito cujo exercício deve ser garantido, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

3. Na hipótese, os elementos documentais demonstram que o Distrito Federal já vem cumprindo o seu dever de assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, na medida em que matriculou a agravada em turma de Integração Inversa com Modulação Diferenciada, acompanhada por monitora não exclusiva, mas com adequação curricular e atendimento na Sala de Recursos.

4. A legislação não prevê a obrigatoriedade de disponibilização de um monitor exclusivo para cada estudante com deficiência.

5. Recurso conhecido e provido.